Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0733207-60.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA MARIA NUNES SILVA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, EDNA MARIA NUNES SILVA DESPACHO Nesta demanda a autora pede o pagamento de R$8.139,92 relativos à devolução da contribuição previdenciária do período de setembro a dezembro de 2016, já subtraídos os valores pagos pela ré referentes ao exercício de 2017. Após a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido, a autora ajuizou o Processo 0708807-45.2023.8.07.0016, distribuído em 16 de fevereiro de 2023 ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual pede o pagamento de acertos financeiros de exercícios anteriores, inclusive o abono de permanência do exercício de 2016, e a diferença no terço de férias pago em dezembro de 2016 que são objeto do presente processo. Vislumbrando possível deslealdade na conduta e antes de deliberar sobre o tema, em atenção ao art. 9o do CPC, defiro à autora o prazo de 05 dias para se manifestar. Retire-se o processo de pauta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \b